Tribunal: TJDFT
Processo: 0734727-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que em sede de execução de título extrajudicial rejeitou a tese de prescrição da cártula. O Recorrente argui preliminar de negativa de prestação jurisdicional, porquanto não foram esclarecidos os pontos suscitados em Embargos de Declaração. No mérito, impugna os fundamentos trazidos na r. decisão recorrida, de forma a requer a concessão de tutela recursal para sobrestar o feito originário e o provimento do recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco os termos da decisão impugnada: O executado, ID 162190193, alegou prescrição das notas promissórias no curso do processo. A execução está secundada em 09 notas promissórias (ID 27738874), vencidas a partir de 15/02/2012. O processo foi distribuído em 23/01/2015, antes da prescrição da pretensão executiva contra o emitente da nota promissória, que é de três anos, a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70, c/c art. 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66). O executado compareceu aos autos e apresentou objeção e não e (ID 27739098 - 01/03/2018), sendo pessoalmente citado em 20/02/2018, ID 27739106 - Pág. 3. Depois da citação foram realizadas diversas diligências com vistas à expropriação de seus bens, inclusive penhora de créditos noutros feitos. Assim, não se divisa a prescrição no curso do processo, porque há expectativa de localização de bens do devedor, de modo que não pode ser inaugurada a deflagração da contagem do curso do prazo fatal, conforme se depreende do art. 921 do CPC. Com efeito, na decisão de ID 151567227, requisitou-se da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília a transferência de valores disponíveis, fato que intercepta a possibilidade de deflagração da contagem do prazo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA EFETIVADA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. CAUSA INTERRUPTIVA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2. A penhora efetivada no rosto dos autos de inventário tem o condão de interromper transcurso do prazo da prescrição intercorrente, já que mostra que há bens do devedor passíveis de penhora. Precedentes. 3. Apelo provido. (Acórdão 1788532, 00396524520068070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifei. Assim, não há que se falar em prescrição no curso do processo, porque há possibilidade de valores serem canalizados para a satisfação do crédito, o que é causa impeditiva da inauguração da contagem do seu curso. Posto isso, indefiro o pedido do executado." Tenho que a r. sentença, por ora, deve ser mantida. Primeiramente, porque não vislumbro a alegada ausência de prestação jurisdicional, porquanto o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. No mérito, tenho que a questão deve ser melhor elucidada quando do julgamento do mérito do recurso, quando já instalado o contraditório. Vale ressaltar que, não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, pois se trata de execução que tramita desde 2015. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator